Tribunal: TJSP
Processo: 1006303-06.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006303-06.2019.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante COFRAN INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-06.2019.8.26.0565/50001 -Voto no 30863
2
VOTO No: 30.863
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006303-06.2019.8.26.0565/50001
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: COFRAN INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Omissão. Pedido de
assistência judiciária. Pessoa jurídica com atividade
lucrativa. Imprescindibilidade de comprovação sobre
ser impossível arcar com encargos processuais sem
comprometer sua existência. Prova de que a apelante
não se desincumbiu. Critério para custas, despesas
processuais e verba honorária ante recíproca
sucumbência. Embargos acolhidos, com observação.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 4.423/4.440 para denunciar omissão no julgado, porquanto não se analisou
pedido de assistência judiciária gratuita, além de não ter se manifestado sobre
distribuição proporcional de custas, despesas processuais e verba honorária.
Recurso bem processado, manifestação da embargada pela
rejeição dos embargos (págs. 11/12).
É o relatório.
Houve, de fato, a omissão apontada, mas, no atinente ao
pleito de assistência judiciária gratuita, entendo ser caso de indefermento.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil: A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-06.2019.8.26.0565/50001 -Voto no 30863
3
E o artigo 99, § 3, dispõe: Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
A real comprovação da impossibilidade de arcar com
encargos processuais sem comprometer a existência da entidade é conditio sine qua
non para concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado: ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta
à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto
sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo1.
Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 481, do E. Superior
Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No caso, ao reverso do quanto aduzido, não houve efetiva
comprovação da necessidade dessa concessão, não se mostrando suficiente a tanto a
singela declaração de faturamento vista na pág. 4.366, e, por isso, sem qualquer
prova feita pela pessoa jurídica a demonstrar a insuficiência de recursos, ou seja, a
circunstância de se encontrar impossibilitada de se sustentar ou arcar com as custas,
não há como se lhe deferir assistência judiciária gratuita.
Indefiro, pois, o pedido de assistência judiciária gratuita à
apelante, observado que, no I. Juízo de origem, fará ela o recolhimento do necessário
quanto a custas e despesas processuais.
Por outra, no atinente à sucumbência das partes, ocorreu
mesmo parcial acolhimento das razões recursais, provida a apelação para declarar
1 Agravo Regimental nos embargos de declaração na reclamação 1.905-SP, rel. Min. Relator Ministro MARCO AURÉLIO, j. 15/08/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006303-06.2019.8.26.0565/50001 -Voto no 30863
4
decadência dos créditos tributários referentes ao período anterior a 16 de dezembro
de 2011, e, além, para determinar também o decote dos excessos apontados, vale
dizer, para ser afastada incidência de juros de mora em patamar superior à Taxa
SELIC e limitada a multa punitiva ao teto de 100% do valor do imposto devido.
Dessarte, ante sucumbência recíproca, é caso de determinar
rateio proporcional das custas, despesas processuais e verba honorária sucumbencial
(art. 86, CPC), tudo a ser oportunamente apurado segundo os critérios dos artigos 85,
§§ 2o, 3o e 4o, II do CPC.
Assim concluo por que, ante acolhimento das teses recursais,
houve mesmo substancial redução do crédito tributário, tudo a ser considerado
quando da liquidação do julgado, ocasião em que se dará apuração do proveito
econômico obtido pela autora, como previsto na legislação processual.
Entendo, deveras, ser caso de acolhimento destes embargos, o
que faço para, rejeitado o pleito de assistência judiciária gratuita, determinar rateio
proporcional das custas, despesas processuais e verba honorária sucumbencial,
repito, por ter ocorrido parcial provimento do recurso de apelação antes interposto.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos, com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator